Tribunal: TJSP
Processo: 1011868-09.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Possibilidade da cobrança da tarifa de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Possibilidade da cobrança da tarifa de registro do contrato – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011868-09.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSAFA
BARBOSA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
2
VOTO No: 43057
APEL. No: 1011868-09.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco (4a V. Cív.)
APTE.: Josafa Barbosa Oliveira (A)
APDO.: Banco Bradesco Financiamentos S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação ordinária revisional de
contrato bancário Cédula de crédito bancário Taxas de
juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada, consoante orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do
STJ
Possibilidade da cobrança da tarifa de registro do
contrato
Entendimento consolidado no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Cobrança da
tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde
que expressamente pactuada
Orientação do C. STJ no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS
Procedência em parte mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de
cláusulas contratuais (cédula de crédito bancário de 06.04.2019, no
valor de R$36.252,66 para pagamento em 60 prestações de R$830,09,
fls. 30/47) intentada por Josafa Barbosa Oliveira contra Banco
Bradesco Financiamentos S.A., julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 113/119, de relatório a este integrado, para determinar
ao réu a restituição do valor cobrado a título de seguro (R$1.233,33)
com correção monetária pelos índices da tabela prática do TJSP mais
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a
diferença entre o valor pretendido e aquele apurado como devido,
ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao acionante.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 123/138,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
3
o autor pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a
ilicitude da cobrança das tarifas de cadastro, de registro do contrato, de
avaliação do bem e do IOF e para que a taxa de juros remuneratórios
seja limitada a 1% ao mês.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa mensal de
1,09% e anual de 13,89%, fls. 40).
O certo, data vênia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/331 e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma
à isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
4
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
5
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da
Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo
nas hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
6
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
"BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
o capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada. for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese; é possível a correção para
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
7
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade a
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adição da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP n' 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos." (STJ-2a Seção,
REsp no 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel.. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato firmado pelo apelante com o
apelado prevê a taxa de juros mensal de 1,09% e anual de 13,89% (fls.
40), assim pactuadas taxas compatíveis com as praticadas pelo
mercado financeiro em operações do mesmo jaez, não havendo falar em
excessividade ou abusividade a ser reconhecida e extirpada do referido
negócio jurídico. Impende lembrar que a instituição financeira apelada
não está obrigada a obter autorização do Conselho Monetário Nacional
para cobrar taxa de juros acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico
em causa não se inclui entre aqueles em que o Estado exerce maior
dirigismo, a exemplo da cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo. Desse
modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade excessiva ou
nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art. 46 e demais
normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que o apelante teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
8
conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em questão antes de
sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4o, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6o, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vinculação os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
Vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei no 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre "I - preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade
das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento".
Assim, caso porventura incidam encargos financeiros sobre o saldo
devedor sem que exista expressa previsão contratual ou constem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
9
instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia, impossibilitando
que o consumidor tenha conhecimento e compreensão clara, precisa e
adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou seja, são
havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros mensal e anual
(fls. 40) atende o princípio da informação previsto no art. 52 do CDC,
estando, pois, autorizada a instituição financeira apelada a cobrar da
apelante, na forma contratada, o referido encargo, consoante orientação
pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n' 973.827-RS, que determina que "a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada",
assertiva convertida na Súmula no 541 da Augusta Corte Superior.
4. No que tange à tarifa de registro do contrato era
mesmo de se reconhecer a legalidade da cobrança.
A 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA. 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
10
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
11
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp, vu, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
De feito, houve previsão expressa da tarifa de registro
do contrato (fls. 40), bem como foi comprovado, como era de rigor, o
respectivo registro (fls. 48), o que legitima a cobrança do encargo.
Todavia, em relação à alegada ilegalidade da tarifa de
avaliação, sequer há prova de sua pactuação ou cobrança pela
instituição financeira, de sorte que ausente o interesse recursal do
insurgente em relação a este tópico.
5. No pertinente à tarifa de cadastro, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
12
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Consoante o enunciado repetitivo mencionado é lícita
a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior Tribunal
de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 06.04.2019 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro bem como do IOF (item
fls. 40), não havendo falar em ilegalidade da cobrança desses encargos.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre a base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-09.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43057 - rk
13
cálculo prevista na r. sentença, a teor do artigo 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica